Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722623-07.2021.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCISCO JEFFERSON SILVA DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RÉU COM DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VALORAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. RÉU REINCIDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONFISSÃO E DA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é possível fixar a pena em seu patamar mínimo quando o réu teve duas circunstâncias judiciais desfavoráveis – maus antecedentes e conduta social, por possuir condenação transitada em julgado e por estar em cumprimento de pena anteriormente imposta no momento da prática dos crimes. 2. A circunstância atenuante da confissão e a agravante da reincidência são igualmente preponderantes, razão pela qual não é possível que uma sobreponha à outra. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos artigos 58 e 69, ambos do Código Penal, sob o argumento de que os antecedentes criminais não podem ser valorados também na conduta social, configurando em tal hipótese o vedado bis in idem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 58 e 69, ambos do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005